Tribunal: TJSP
Processo: 2080145-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal e importunação sexual, ambos no contexto da Lei Maria da Penha. Pleito preliminar de reconhecimento do cerceamento de defesa e incompetência do Juízo plantonista para análise da matéria. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, já que entende não estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Preliminar não acolhida.

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal e importunação sexual, ambos no contexto da Lei Maria da Penha. Pleito preliminar de reconhecimento do cerceamento de defesa e incompetência do Juízo plantonista para análise da matéria. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, já que entende não estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Preliminar não acolhida. Com efeito, o paciente foi devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que formulou pleito de liberdade provisória abordando todos os pontos posteriormente apresentados pelo Defensor constituído do paciente. Ausência de demonstração de prejuízo. Além disso, o fato de o setor de distribuição do plantão encerrar às 13 horas, não torna o Juízo plantonista incompetente para análise dos casos distribuídos até tal horário. Preliminar de incompetência do Juízo não acolhida. No mérito, possibilidade de revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Necessária proporcionalidade da medida restritiva. ORDEM CONCEDIDA com confirmação da liminar.